Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702766-61.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. V. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DA FONSECA DELFACO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Quanto à petição de ID 29119979, nada a prover, porquanto a Recorrente não declinou qualquer pedido. Ademais, observo que o documento (ID 29119982) foi anexado de forma extemporânea ao feito, porquanto elaborado em 3/3/2021, ou seja, antes da interposição da Apelação, que ocorreu em 11/3/2021 (ID 25850905), sem que a Apelante tenha aduzido motivo de força maior para fazê-lo, nos termos do que dispõe o artigo 1.014 do CPC/15. Dê-se, pois, prosseguimento ao feito, que está incluído na 37a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator